Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703823-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Eduardo Vieira da Silva Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Eduardo Vieira da Silva (Id. 59729032) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator